Tribunal: STF
Processo: RHC 62630
Classe: RHC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-12-07
Data de publicação: 1984-12-07

Ementa:
- ESTRANGEIRO RESIDENTE NO PAIS. PRAZO DE DECADENCIA, DE CENTO E
VINTE DIAS, PARA REQUERER O REGISTRO PROVISORIO. PEDIDO DE DILAÇÃO A
QUE SE NEGA PROVIMENTO, POR NÃO ESTAR CARACTERIZADO O MOTIVO DE
FORÇA MAIOR (LEI 6815/80, ART. 134, PARAGRAFO 3. E ARTIGO 798,
PARAGRAFO 4, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). RECURSO DE HABEAS
CORPUS  IMPROVIDO.